Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-98.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001101-98.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MATEUS DE JESUS MEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE, MESMO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. RECURSO PROVIDO PARA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Mateus de Jesus Meira e Kevin Vieira de Assis contra sentença que os condenou à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, sob o argumento de que, embora reconhecidas duas atenuantes genéricas (menoridade relativa e confissão espontânea), não houve aplicação de redução proporcional na segunda fase da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do reconhecimento de atenuantes genéricas, seria cabível a redução proporcional da pena na segunda fase da dosimetria, mesmo havendo exasperação da pena base em razão de uma única circunstância judicial negativa. III. Razões de decidir 3. A sentença reconheceu uma única circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), fixando a pena base em patamar acima do mínimo legal. 4. Na segunda fase, apesar da existência de duas atenuantes, a sentença deixou de aplicar qualquer redução, sob o argumento de vedação pela Súmula 231 do STJ, ainda que a pena não tenha sido fixada no mínimo legal. 5. Constatou-se a possibilidade de aplicação das atenuantes, uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo, não havendo óbice legal ou jurisprudencial à sua consideração efetiva. 6. Corrigido o equívoco na dosimetria, a pena de ambos os réus foi fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se os demais termos da condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. É possível aplicar atenuantes legais na segunda fase da dosimetria da pena, quando a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal. 2. A vedação prevista na Súmula 231 do STJ não impede a redução proporcional da pena quando esta se encontra acima do mínimo legal, respeitada a legalidade e a proporcionalidade.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8001101-98.2025.8.05.0274, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, sendo Apelantes Mateus de Jesus Meira e Kevin Vieira de Assis e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para, dando-lhe provimento, reduzir a reprimenda dos apelantes para 02 (dois) anos de reclusão, co pagamento de valor equivalente a 10 (dez) dias-multa, mantendo-se as demais disposições no édito condenatório, nos termos do voto.